Tribunal: TJSP
Processo: 1029008-05.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por agentes de combate às endemias contra sentença que denegou a segurança, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo ao reenquadramento funcional com base na classe ocupada anteriormente à LCM no 3.154/2022.
II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação interposta por agentes de combate às endemias contra sentença que denegou a segurança, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo ao reenquadramento funcional com base na classe ocupada anteriormente à LCM no 3.154/2022.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os apelantes têm direito ao reenquadramento funcional na classe que ocupavam antes da alteração legislativa promovida pela LCM no 3.154/2022, considerando a garantia de irredutibilidade de vencimentos.
III. Razões de Decidir 3. A LCM no 3.154/2022 alterou a estrutura de classes e requisitos de escolaridade para agentes de combate às endemias, mas garantiu a progressão funcional e a irredutibilidade de vencimentos, conforme demonstrado nos holerites dos apelantes. 4. A jurisprudência do STF e do TJSP sustenta que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme o Tema 24 do STF.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode alterar o regime jurídico de seus servidores, desde que respeite a garantia de irredutibilidade de vencimentos, conforme o artigo 37, inciso XV, da CF/1988.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, XV. LCM no 3.154/2022. LCM no 3.062/2021.
Jurisprudência Citada: STF, RE 563.708/MS, Tema 24. TJSP, Apelação Cível no 1029021-04.2024.8.26.0506, Rel. Francisco Bianco, 5a Câmara de Direito Público, j. 19.02.2025.